Tribunal: TJES
Processo: 5000793-27.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000793-27.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUIZA GONCALVES
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA LUIZA GONÇALVES SANTOS
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a improcedência dos pedidos iniciais merece ser afastada;
d)
que ao buscar rede hospitalar para sua dependente o procedimento não foi autorizado;
e)
que arcou com os valores cobrados pelo atendimento;
f)
que faz jus aos danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pois a situação vivenciada pela recorrente extrapola a esfera do mero aborrecimento.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID. 1998453).

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente faz jus a indenização por danos morais, em razão da negativa de atendimento pelo plano de saúde a sua dependente.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, pois apesar da negativa de atendimento no momento em que a recorrente se dirigiu a uma rede hospitalar (03/03/2021, ID. 1998452): i) o fato se deu dois dias após a contratação dos serviços da recorrida (01/03/2021); ii) a recorrente foi contatada pela recorrida em 16/03/2021 (ID. 1998468) acerca das questões atinentes ao reembolso; iii) a demanda foi proposta em 18/03/2021; iv) os valores foram reembolsados em 31/03/2021 (ID. 1998469).

Nessa esteira, ao revés do que aduz a recorrente, além do curto espaço de tempo entre a contratação e o pedido de reembolso, que sequer há protocolo de sua solicitação colacionado aos autos pela recorrente, já houve o reembolso dos valores na via administrativa, e ao meu alvitre, dentro de um prazo razoável, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE ADESÃO. AUTORIZAÇÃO. ATENDIMENTO EM REDE HOSPITALAR. NEGATIVA. AUTORA ARCOU COM OS VALORES COBRADOS PELO ATENDIMENTO. REEMBOLSO REALIZADO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.